Tribunal: TJMT
Processo: 1036829-45.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO TADEU CICERO DE SA - CPF: 107.056.941-00 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), RUTILEIA FERREIRA DE MENDONCA BRITO - CPF: 522.268.081-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E NEOPLASIA MALIGNA DO PULMÃO. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO). NOS TERMOS DO ARTIGO 40, §21º DA CF/88. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. PERÍODO ANTERIOR A REFORMA CONSTITUCIONAL. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por ANTONIO TADEU CICERO DE SÁ e RUTILEIA FERREIRA DE MENDONCA BRITO com o objetivo de compelir o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV ao pagamento dos valores descontados indevidamente relativo a contribuição previdenciária que supere o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), tendo que os Recorridos foram diagnosticados por doença grave incapacitante.

2.
Consta dos autos que os Recorridos postularam isenção de contribuição previdenciária do que supere o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), nos autos dos processos n. 1000389-26.2016.8.11.0001 e 1001115-29.2018.8.11.0001, o que foi reconhecido pelo Poder Judiciário em sentença transitada em julgada em 1º de fevereiro de 2019 e 15 de outubro de 2019, respectivamente.

3
. Ocorre que, naqueles feitos não foram postulados o ressarcimento dos valores pagos, se limitando a exigir a implementação do direito de isenção.

4.
Desta feita, os Recorridos comprovam que fazem jus ao ressarcimento dos valores de contribuição previdenciária recolhidos a maior no período não prescrito de agosto de 09/2016 à 12/2016 em relação ao Recorrido ANTÔNIO TADEU CÍCERO DE SÁ e 11/2016 à 06/2018, em relação a Recorrida RUTILÉIA FERREIRA DE MENDONÇA BRITO.

5.
Nesse sentido, a sentença de origem não comporta reforma, tendo em vista que os Recorridos buscam ressarcimento de período anterior a reforma Constitucional.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88.

9.
Fixo os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022